Tribunal: TJMT
Processo: 1006878-67.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006878-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (ADVOGADO), CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA - CPF: 837.654.845-04 (AGRAVANTE), CLODOMIRO DA SILVEIRA PEREIRA JUNIOR - CPF: 922.843.611-53 (AGRAVANTE), FLAVIO ANTONIO LARA SILVA - CPF: 703.899.771-87 (AGRAVANTE), VALDENIRIA DUTRA FERREIRA - CPF: 327.961.371-04 (AGRAVANTE), RUBENS MACEDO registrado(a) civilmente como RUBENS MACEDO - CPF: 103.600.181-49 (AGRAVANTE), MARCOS EDUARDO RIBEIRO - CPF: 029.396.831-40 (AGRAVANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (AGRAVADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (AGRAVADO), DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 429.831.501-00 (AGRAVANTE), FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA - CPF: 395.556.901-20 (AGRAVANTE), JERONIMO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.304.301-82 (AGRAVANTE), OZIOL BEZERRA DE PAULA - CPF: 799.581.411-91 (AGRAVANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DE LEI MUNICIPAL QUE FIXOU AUMENTO REMUNERATÓRIO A AGENTES POLÍTICOS. EFEITOS CONCRETOS. EDIÇÃO EM PERÍODO VEDADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NA ORIGEM. REJEIÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA. RISCO DE DANO AO ERÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que, nos autos de Ação Popular, deferiu tutela provisória para suspender os efeitos da Lei Municipal nº 3.335/2024, que majorou os subsídios de agentes políticos do Município de Cáceres/MT.

II. Questão em discussão

2. Duas questões são discutidas:

(i) se a Ação Popular seria via adequada para controle de legalidade de ato normativo de efeitos concretos;

(ii) se estariam presentes os requisitos da tutela de urgência para suspensão liminar dos efeitos da norma impugnada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF e do STJ autoriza o controle incidental de constitucionalidade de leis de efeitos concretos em sede de Ação Popular, quando não se trata de controle abstrato.

4. Conforme precedentes consolidados do TJMT, a Ação Popular é via processual adequada para o controle judicial de atos legislativos de efeitos concretos, especialmente quando relacionados à fixação de subsídios de agentes políticos em afronta ao art. 21, parágrafo único, da LRF.

5. A Lei Municipal n.º 3.335/2024 foi editada dentro do período de 180 dias anteriores ao final do mandato, vedado pela LRF (art. 21, parágrafo único), o que afasta a presunção de legalidade e legitima a suspensão liminar de seus efeitos.
6. Os subsídios fixados geram impactos financeiros imediatos e irreversíveis, configurando risco concreto de dano ao erário e justificando a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita e no mérito desprovido o Recurso de Agravo Interno.

Tese de julgamento:

"É admissível o controle de legalidade, por meio de Ação Popular, de leis municipais de efeitos concretos que majoram subsídios de agentes políticos em período vedado pela LRF, sendo legítima a concessão de tutela de urgência para suspender seus efeitos quando presentes indícios de inconstitucionalidade formal e risco de dano ao erário."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006878-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA, CLODOMIRO DA SILVEIRA PEREIRA JUNIOR, FLAVIO ANTONIO LARA SILVA, VALDENIRIA DUTRA FERREIRA, RUBENS MACEDO, MARCOS EDUARDO RIBEIRO, DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS, FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA, JERONIMO GONCALVES PEREIRA, OZIOL BEZERRA DE PAULA

AGRAVADO: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA, WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Cezare Pastorello Marques de Paiva e outros
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, constante no ID nº 284820367, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Ação Popular nº 1000431-45.2025.8.11.0006
, ajuizada por
Warllans Wagner Xavier Souza e Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida
, a qual deferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da
Lei Municipal nº 3.335/2024
, especialmente quanto ao pagamento do acréscimo remuneratório concedido aos agentes políticos municipais.

Em suas razões recursais (ID n. 273108370), os Agravantes suscitam, em preliminar, a inadequação da via eleita, defendendo que a Ação Popular não é instrumento hábil ao controle abstrato de constitucionalidade de leis, o que, segundo sustentam, configuraria indevida usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

No mérito, defendem a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, pois a norma impugnada goza de presunção de legalidade e foi regularmente aprovada, bem como que não houve prova robusta de ilegalidade da norma, tampouco demonstração de dano irreversível ao erário.

Asseveram, também, que, a decisão impugnada afronta os princípios da proporcionalidade e segurança jurídica, criando instabilidade institucional injustificada.

Por essas razões, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente revogação da suspensão da Lei Municipal nº 3.335/2024.

A certidão de ID n. 290533858 atesta a tempestividade recursal.

Decorrido o prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NA ORIGEM)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Agravantes suscitam, em preliminar, a inadequação da via eleita da ação de origem, defendendo que a Ação Popular não é instrumento hábil ao controle abstrato de constitucionalidade de leis, o que, segundo sustentam, configuraria indevida usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

Razão não lhes assiste.

Conforme destacado na

decisão agravada,
em que pese o entendimento inicial desta Relatora quando da análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso, acerca da possível inadequação da via eleita, em nova apreciação dos autos, à luz da jurisprudência mais atual e consolidada deste Tribunal, reconsiderei o entendimento anteriormente adotado.

Isso porque, em caso semelhante ao dos presentes autos, ou seja, no julgamento do Recurso de Apelação com Remessa Necessária n. 1033477-68.2024.8.11.0003, de relatoria do Des. Márcio Vidal, e do Agravo de Instrumento n.º 1003909-79.2025.8.11.0000, relatado pela Des. Maria Erotides Kneip, firmou-se entendimento no sentido de que a ação popular é via processual adequada para o controle judicial de atos legislativos de efeitos concretos, especialmente quando relacionados à fixação de subsídios de agentes políticos em afronta ao art. 21, parágrafo único, da LRF.

Ressalto, também, que, não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de controle incidental de constitucionalidade de lei no âmbito da ação popular, desde que a declaração de inconstitucionalidade não constitua o pedido principal da demanda, mas figure como fundamento secundário — seja na qualidade de causa de pedir ou de questão prejudicial necessária à análise do ato impugnado.

Veja-se:

“Reclamação. Decisão judicial que conheceu de ação popular, cujo objeto era a anulação de resolução legislativa pela qual foram criados cargos no âmbito da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ação que reputava inconstitucional tal resolução. Possibilidade de eventual desconformidade com a Constituição Federal ser aferida no exercício do controle difuso de constitucionalidade. Ausência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista não se tratar a resolução legislativa impugnada pela ação popular de ato normativo dotado de generalidade e abstração. Reclamação julgada improcedente
.”

(STF - Rcl: 664 RJ, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento:

22/5/2002, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 21-6-2002 PP-00099

EMENT VOL-02074-01 PP-00071).

No mesmo sentido, é o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que admite a ação popular como instrumento de controle de legalidade sobre leis de efeitos concretos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO POPULAR. VIA ELEITA. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE.
LESÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PREFEITO. INICIATIVA E SANÇÃO DA LEI. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADVOCACIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO EXTRA PETITA. TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI. DANO. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL. CONDUTA DO AGENTE. AUSÊNCIA.

(....) Esta Corte tem reiterado "a lição do Professor Hely Lopes Meirelles, litteris:
O objeto da ação popular é o ato ilegal e lesivo ao patrimônio público. (...) Dentre os atos ilegais e lesivos ao patrimônio público pode estar até mesmo a lei de efeitos concretos, isto é, aquela que já traz em si as conseqüências imediatas de sua atuação (...)
" (REsp n. 776.848/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe de 06/08/2009). (....)

(STJ - AREsp: 1408660 SP 2018/0317867-1, Data de Julgamento: 16/8/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/8/2022). [Destaquei]

Contudo, no caso dos autos, o que se verifica é a impugnação de ato normativo municipal dotado de efeitos concretos e imediatos, aparentemente editada em período vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com repercussão financeira direta sobre os cofres públicos e incidência direta na remuneração de agentes políticos determinados.

Trata-se, portanto, de norma cuja natureza individualizada e impacto orçamentário imediato afastam o caráter abstrato, legitimando, de forma plena, sua apreciação no âmbito da ação popular.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada, mantendo-se íntegra a admissibilidade do controle judicial da Lei Municipal n.º 3.335/2024 pela via da ação popular, enquanto ação de índole difusa, voltada à defesa do interesse público primário e da integridade do gasto público.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Cezare Pastorello Marques de Paiva e outros
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, constante no ID nº 284820367, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Ação Popular nº 1000431-45.2025.8.11.0006
, ajuizada por
Warllans Wagner Xavier Souza e Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida
, a qual deferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da
Lei Municipal nº 3.335/2024
, especialmente quanto ao pagamento do acréscimo remuneratório concedido aos agentes políticos municipais.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada, o
juízo de origem, ao conceder a tutela de urgência, fundamentou-se na existência de indícios suficientes de ilegalidade na edição da Lei Municipal nº 3.335/2024, notadamente por sua promulgação ter ocorrido nos últimos dias do mandato do Chefe do Poder Executivo, em clara afronta ao art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o qual dispõe de forma categórica sobre a nulidade de pleno direito dos atos que resultem em aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato.

Ao assim decidir, o Magistrado Singular observou não apenas a violação objetiva da norma de regência fiscal, mas também os impactos concretos e imediatos do ato normativo sobre o erário municipal, tendo em vista o aumento dos subsídios dos agentes políticos com eficácia imediata, independentemente de sua eventual aplicação na legislatura seguinte.

Ressaltou, ainda, o potencial abalo à moralidade administrativa e à responsabilidade fiscal, dada a ausência de estudo técnico ou demonstração de capacidade financeira do Município para suportar os novos encargos.

Nesse aspecto, é importante destacar que, é irrelevante, para fins de subsunção à vedação legal, que o aumento aprovado tenha por escopo a legislatura subsequente, porquanto o vício recai não sobre os efeitos do ato, mas sobre a sua edição dentro do período vedado, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

A LC n. 101/00 é expressa ao vedar a mera expedição, nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder, de ato que resulte o aumento de despesa com pessoal. (...) Pouco importa se o resultado do ato somente virá na próxima gestão (...), pois se deixaria de evitar os riscos e de corrigir os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas na próxima gestão.”

(STJ, REsp 1170241/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/12/2010, DJe 14/12/2010).

Como se sabe, a Lei Complementar nº 101/2000, ao estabelecer vedação objetiva para a criação de despesa com pessoal nos últimos 180 dias de mandato, não apenas tutela a saúde financeira do ente público, mas busca evitar que o poder público seja instrumentalizado em favor de interesses circunstanciais ou eleitorais.

Sua inobservância, portanto, não pode ser tolerada sob pena de enfraquecimento dos pilares de controle e responsabilidade que sustentam o Estado Democrático de Direito.

No presente caso, ao revés do que sustentam os Agravantes, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. A edição da Lei Municipal n.º 3.335/2024, que promoveu a majoração dos subsídios de agentes políticos, ocorreu a apenas dois dias do encerramento da legislatura, isto é, em período expressamente vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tal circunstância afasta, de modo inequívoco, a presunção de legitimidade do ato normativo, sobretudo diante da flagrante inobservância do art. 21, parágrafo único, da LRF, norma de ordem pública que impõe limites objetivos ao aumento de despesa com pessoal no final do mandato.

Nesse contexto, é plenamente cabível o controle jurisdicional do ato, ainda que de forma liminar, uma vez que a violação a preceito de natureza cogente prescinde da demonstração de lesão patrimonial já consumada, bastando a existência de vício formal e material e a potencialidade concreta de comprometimento ao erário para legitimar a atuação preventiva do Poder Judiciário.

Outrossim, a alegação de ausência de dano irreversível ao erário também não se sustenta, na medida em que os efeitos financeiros da norma impugnada são imediatos e vinculados a verbas de natureza alimentar, cujo pagamento indevido revela-se notoriamente de difícil ou impossível repetição, circunstância que caracteriza, de forma inconteste, o periculum in mora necessário à concessão e manutenção da tutela de urgência.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
REJEITO
a preliminar suscitada, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida no
ID nº 284820367.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AUTOS N. 1006878-67.2025.8.11.0000

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por OZIOL BEZERRA DE PAULA e OUTROS em face da decisão monocrática proferida pela i. Desembargadora Relatora que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão prolatada pelo d. Juízo
a quo
que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Lei Municipal n. 3.335/2024.

A i. Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita — utilização de ação popular como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade — e, no mérito, negou provimento ao agravo interno.

Pois bem.

A ação popular, nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e da Lei n. 4.717/1965, destina-se precipuamente à anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, pressupondo inexoravelmente a existência de ato administrativo concreto e específico que ocasione lesão aos bens jurídicos constitucionalmente tutelados.

Na origem, os autores, ora agravados, objetivam, em última análise, o afastamento da aplicação da Lei Municipal n. 3.335/2024, que fixou novos valores de subsídios para agentes políticos municipais.

Não obstante sustentem os autores tratar-se de lei de efeitos concretos, a pretensão deduzida na inicial da ação popular configura controle abstrato de constitucionalidade de norma, função essa constitucionalmente reservada à ação direta de inconstitucionalidade e à ação declaratória de constitucionalidade.

Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal não constitui causa de pedir, senão que configura o próprio pedido formulado na inicial.

Não se dirigindo a pretensão à nulidade de ato lesivo concreto ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, mas ao reconhecimento da invalidade da legislação que aumentou os subsídios dos agentes políticos por alegada violação ao art. 21, II, da Lei Complementar n. 101/2000, o ajuizamento de ação popular com o escopo de obter a inaplicabilidade da norma municipal constitui verdadeiro sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, em flagrante afronta ao princípio da reserva de jurisdição para o controle concentrado de constitucionalidade.

A natureza genérica e abstrata da norma impugnada não se altera pelo fato de possuir destinatários determinados ou de produzir efeitos patrimoniais específicos. O caráter normativo da lei permanece íntegro, estabelecendo regras gerais para a remuneração de agentes políticos durante toda a legislatura, não configurando ato administrativo de execução concreta e imediata, passível de impugnação pela via da ação popular.

Por outro lado, a circunstância de a norma produzir efeitos diretos sobre pessoas determinadas não desnatura sua essência legislativa, tampouco a converte em ato administrativo concreto.

Nesse sentido, têm decidido as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, reconhecendo que a ação popular não constitui meio processual adequado para o controle abstrato de constitucionalidade de normas.

“Em conformidade com a jurisprudência pátria, a ação popular não é meio processual adequado para o controle abstrato de constitucionalidade de normas, função essa reservada a ações de competência exclusiva dos órgãos de cúpula do Judiciário, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), conforme disposto nos artigos 102 e 103 da Constituição Federal.

Não se dirigindo a pretensão do autor à nulidade de ato lesivo concreto ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, mas ao reconhecimento, de forma indireta, da inconstitucionalidade da legislação que aumentou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, por ferir o princípio da anterioridade da legislatura, correta a sentença que reconheceu a inadequação da ação popular e extinguiu o processo sem resolução do mérito.” (TJ-MT, N.U 1006213-80.2023.8.11.0013, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.12.2024, publicado no DJE em 19.12.2024).

“A Ação Popular, conforme estabelece a Constituição Federal e a Lei nº 4.717/1965, destina-se à anulação de atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, não sendo substitutiva de outras ações constitucionais, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade.” (TJ-MT, N.U 1005066-95.2024.8.11.0041, Rel. Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.10.2024, publicado no DJE em 11.11.2024).

Em recente julgamento, esta c. Câmara decidiu no mesmo sentido:

“A ação popular não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos, cuja análise compete exclusivamente às vias próprias do controle concentrado.” (TJ-MT, N.U 1000534-56.2025.8.11.0037, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 9.4.2025, publicado no DJE em 22.4.2025).

Ademais, os referidos precedentes deste e. Tribunal de Justiça se coadunam com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre os limites da ação popular.

“Como ensina MARÇAL JUSTEN FILHO, ‘a ação popular não é meio para o controle em abstrato da constitucionalidade de atos legais’ e, por isso, o ‘ato impugnado por meio de ação popular deve ter sido praticado por agente público no exercício de competência administrativa’ (Curso de direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1196).” (STJ, REsp 1.870.470/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22.9.2020, publicado no DJe em 7.10.2020).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inadequação da via processual eleita para a postulação deduzida, sob pena de transmutação da natureza jurídica da ação popular em sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, com consequente subversão do sistema constitucional de controle de constitucionalidade.

Diante de tais premissas, com a devida vênia da i. Desembargadora Relatora, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reconhecer a inadequação da via processual eleita no juízo de origem e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Isentos os autores do pagamento de custas e de honorários advocatícios, por força do disposto no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e no art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025